Tribunal: TJMT
Processo: 0000795-15.2016.8.11.0082
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000795-15.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABA - JUIZADO ESPECIAL (APELANTE), MPEMT - CUIABA - JUIZADO ESPECIAL (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MADEIREIRA SOL DO NORTE LTDA - CNPJ: 08.751.555/0001-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA - CNPJ: 24.771.792/0001-66 (REPRESENTANTE), ADEMILTON MATURANA - CPF: 875.935.132-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL - ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.605/1998 – PESSOA JURÍDICA – EXEGESE DO ART. 21 DA LEI No 9.605/1998 – CONDENAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E MULTA - PENA PECUNIÁRIA SEM EQUIVALÊNCIA EM LAPSO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - POSSIBILIDADE – OMISSÃO DA LEI QUANTO AOS PRAZOS PRESCRICIONAIS - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o apelante reformar a sentença prolatada no id. no

140794666, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a
Madeireira Sol do Norte Ltda-EPP e Ademilton Maturana
nas penas do art. 46, parágrafo único, da Lei Federal no 9.605/1998.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora apelante, em suas razões recursais (id. 140794669), requer que seja discriminada a pena privativa de liberdade cominada pelo delito imputado à denunciada
Madeireira Sol do Norte Ltda - EPP
, de modo a parametrizar sua conversão em pena restritiva de direitos.

Em contrarrazões
(id. 140794674)
, a recorrida
rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância (id. 142280678), o ilustre Promotor de Justiça opinou pelo provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária
:

O presente recurso de apelação criminal visa reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a
Madeireira Sol do Norte Ltda-EPP e Ademilton Maturana
nas penas do art. 46, parágrafo único, da Lei Federal no 9.605/1998.

Quanto a dosimetria da pena fixada à denunciada
Madeireira Sol do Norte Ltda - EPP
constou a seguinte fundamentação:

(...) A pena prevista é de
06 (seis) meses
a
01 (um) ano de detenção
e
multa
.

Passo a individualizar a pena com a análise das circunstâncias judiciais contidas no caput do art. 59 do Código Penal, c/c os critérios específicos do art. 6o, da Lei Federal n. 9.605/1998, considerando, ainda, o fato de a condenada tratar-se de pessoa jurídica (art. 3o).

A
culpabilidade
normal à espécie (transporte de madeiras sem licença válida para todo o tempo da viagem). Logo, não influi, tanto no aspecto negativo quanto no positivo na fixação da pena-base.

Quanto aos
antecedentes
, frise-se que somente condenação transitada em julgado, incapaz de gerar reincidência, deve ser valorada como maus antecedentes para a fixação da pena-base, em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça: Súmula n. 444. “É vedada a utilização de inquéritos policiais penais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
www.tjmt.jus.br
), verifica-se que a empresa condenada possui outro procedimento em seu desfavor, contudo, naquele não foi proferida sentença condenatória.

Os
motivos
do crime não lhe favorecem, pois constituem o desejo de obtenção de vantagem pecuniária. Importante mencionar que, conquanto a Lei Federal n. 9.605/98, no art. 15, inciso II, alínea “a”, prelecione que a obtenção de vantagem pecuniária constitui circunstância que deve agravar a pena (agravante especial), na presente hipótese, a reconheço como circunstância judicial, em razão da impossibilidade de condenar a pessoa jurídica a uma pena privativa de liberdade.

As
circunstâncias
retratam a forma simples do delito, o que não deve implicar no aumento da pena-base. Já as
consequências,
a par destas considerações,

dispensam maiores comentários, já que a conduta delituosa reflete negativamente no meio ambiente, além de repercutir em prejuízo para os cofres públicos.

Não há o que se falar em
comportamento da vítima
, uma vez que no crime em tela a vítima é o meio ambiente, e de forma indireta a própria sociedade.

Contudo, diante da impossibilidade de se condenar a pessoa jurídica a uma pena privativa de liberdade, e atendendo às diretrizes do art. 59, do CP, e dos artigos 6o e 21 da Lei Federal n. 9.605/1998, considerando o grau de reprobabilidade do crime ambiental e os reflexos frente à necessidade de preservação do meio ambiente, condeno-a a pena de
prestação de serviços à comunidade, mediante o custeio de programas e de projetos ambientais
(artigos 21, inciso III, c/c art. 23, inciso I, ambos da Lei Federal n. 9.605/1998)
,
consistente no pagamento de
R$32.734,90 (trinta e dois mil, setecentos e trinta e quatro reais e noventa centavos)
, a ser depositado na conta única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, mediante a emissão de guia de depósito judicial, via boleto de cobrança ou por TED judicial, utilizando-se o identificador para o depósito, que deverá ser obtido no site do TJMT, com posterior comprovação. O valor deverá ser utilizado para o custeio de projeto de interesse ambiental.

Condeno ainda ao pagamento de
10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo
, vigente à época do fato, devendo ser atualizado pelos índices da correção monetária, a contar da data do fato até o efetivo pagamento, uma vez que não há nos autos elementos suficientes sobre a situação econômica da condenada, situação que implica na fixação do valor do dia-multa no mínimo legal (Nesse sentido: TJDF n. 0033327-31.2009.807.0007. TJMG n. 1.0261.11.001221-6/001). O seu pagamento deve cumprir o disposto no artigo 50 do Código Penal.
(...)

Em suas razões recursais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer que seja discriminada a pena privativa de liberdade cominada pelo delito imputado à denunciada
Madeireira Sol do Norte Ltda - EPP
, de modo a parametrizar sua conversão em pena restritiva de direitos.

Conforme o disposto no art. 21 da Lei no 9.605/98, as penas aplicáveis isolada, cumulativamente ou alternativamente às
pessoas jurídicas
são:
multa, restritiva de direitos e prestação de serviços à comunidade
,
in verbis
:

“Art. 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no art. 3o, são:

I - multa;

II - restritivas de direitos;

III - prestação de serviços à comunidade”.

Logo, do teor do dispositivo acima, vê-se que as penas impostas às pessoas jurídicas não se aplicam cumulativamente com as penas privativas de liberdade.

Por outro lado, a Lei no
9.605
/98 restou omissa com relação ao prazo prescricional da pretensão punitiva estatal aplicáveis às pessoas jurídicas, razão pela qual, à luz do disposto no art.
79
, da referida lei, aplicam-se subsidiariamente o
Código Penal
e o
Código de Processo Penal
.

Com efeito, quanto a contagem do prazo prescricional de delitos ambientais cujo preceito secundário do tipo não preveja exclusivamente uma pena de multa, imputados à pessoa jurídica, aplicam-se os mesmos prazos e regras previstos para as privativas de liberdade, como se extrai da interpretação do artigo 109, parágrafo único, do Código Penal.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CRIME AMBIENTAL. PESSOA JURÍDICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO PENAL
. SENTENÇA NÃO PROLATADA.
PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO. PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA. ART. 109, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não prolatada a sentença, ou seja, inexistindo pena em concreto, a prescrição se regula pela pena máxima em abstrato prevista para o delito.

2.
Omissa a lei ambiental acerca dos prazos prescricionais aplicáveis aos crimes cometidos por pessoas jurídicas, a teor do art. 79 do referido diploma legal, aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal
.

3. Dispõe o art. 21, § 3o, da Lei n. 9.605/98, que às pessoas jurídicas serão aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente as penas de multa, de restrição de direitos ou de prestação de serviços à comunidade.

4.
Podendo, portanto, no caso dos crimes ambientais, além da pena de multa, ser aplicada cumulativamente medida restritiva de direitos, para o cômputo do prazo prescricional em abstrato, deve-se levar em consideração a disposição do art. 109, parágrafo único, do Código Penal, segundo a qual antes de transitar em julgado a sentença final, aplicam-se às penas restritivas de direito o mesmo prazo previsto para as privativas de liberdade
.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RMS n. 56.158/PA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018.) (grifei)

Logo, em razão da ausência de condenação transitada em julgado para a acusação, os prazos prescricionais serão regulados pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada em abstrato para o delito, segundo dispõem os arts. 109, parágrafo único, e 114, inciso II, ambos do Código Penal.

No caso, para o crime tipificado no artigo 46 da Lei 9.605/98, é prevista a pena de detenção de
seis meses a um ano
e, aplicando-se a tabela prevista no artigo 109 do Código Penal, encontra-se o prazo prescricional de 4 anos:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V -
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano
ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(grifei)

Portanto, considera-se que entre o acontecimento do fato (
27/08/2015
) e o recebimento da denúncia (
07/12/2018
), bem como entre o recebimento da denúncia e a prolação da r. sentença (
20/07/2022
), não decorreu o prazo prescricional.

Registre-se que não se trata da hipótese do art. 114, I, do CP, pois, além da pena de multa não ser a única cominada, a sentença recorrida condenou a apelada à pena de 10 (dez) dias-multa e prestação de serviços à comunidade, mediante o custeio de programas e de projetos ambientais, pela prática do crime ambiental tipificado no art. 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98.

Nesse contexto, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9605/98. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E DE MULTA. PENA PECUNIÁRIA SEM EQUIVALÊNCIA EM LAPSO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE
. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO PENAL. DIVERGÊNCIA CONSIDERÁVEL NA VOLUMETRIA DA CARGA. RECURSO IMPROVIDO.

Dispõe o art. 21, § 3o, da Lei n. 9.605/98, que às pessoas jurídicas serão aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente as penas de multa, de restrição de direitos ou de prestação de serviços à comunidade
.

Omissa a lei ambiental acerca dos prazos prescricionais aplicáveis aos crimes cometidos por pessoas jurídicas, a teor do art. 79 do referido diploma legal, aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal.

No caso dos crimes ambientais, além da pena de multa, ser aplicada cumulativamente medida restritiva de direitos, para o cômputo do prazo prescricional em abstrato, deve-se levar em consideração a disposição do art. 109, parágrafo único, do Código Penal, segundo a qual antes de transitar em julgado a sentença final, aplicam-se às penas restritivas de direito o mesmo prazo previsto para as privativas de liberdade.

“em crimes ambientais, embora incabível a imposição de penas privativas de liberdade às pessoas jurídicas, o prazo prescricional deve obedecer à regra do art. 109, parágrafo único, do CP, que estabelece serem aplicáveis, às sanções restritivas de direitos, os mesmos prazos definidos para a prescrição da pena corporal” (AgRg no REsp 1712991/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 28/09/2018).

Restou comprovado à autoria e materialidade da conduta antijurídica coibida pelo art. 46, parágrafo único, da Lei no 9605/98, praticada pelos Apelantes, consistente no transporte irregular de madeiras com divergência volumétrica entre a constante na DOF e a transportada.

(TJMT - N.U 0002408-36.2017.8.11.0082, TURMA RECURSAL CRIMINAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso
, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022